Tribunal: TJMT
Processo: 1030902-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030902-29.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CREUSA SAMPAIO DE QUEIROZ - CPF: 361.438.711-91 (RECORRIDO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANO MORAIS - BANCO – DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Diante da negativa da Recorrida em ter contratado o seguro prestamista, cabia a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a contratação do aludido serviço.

2.
Ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de existência de relação jurídica e a contratação do seguro.

3
. Os descontos indevidos ocorridos na conta corrente da Autora, configura falha na prestação de serviço e é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

4
. Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contratação do seguro prestamista, bem como declarou a devolução dos valores descontados e condenou o Recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob o fundamento de que a empresa não comprovou a relação jurídica entre as partes e efetuou indevidamente os descontos referente ao seguro prestamista na conta corrente da Autora.

O Recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Ou, subsidiariamente, requer que seja reduzido o
quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade dos descontos ocorridos na conta corrente da Recorrida e, em caso positivo, se procede o pedido de afastamento ou a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

A Recorrida alega que o Reclamante realizou descontos em sua conta corrente, do período de 01/2015 a 12/2020, referentes a serviços não contratados, sendo eles: seguro prestamista, parcela crédito pessoal, cartão crédito anuidade, cesta expresso 2, vr parcial cesta expresso 2 e mora crédito pesso. Aponta ser indevido os aludidos descontos, juntando extrato bancário.

A empresa Recorrente defende a exigibilidade dos valores debitados na conta corrente, alegando que a Recorrida contratou e utilizou dos serviços bancários, sendo lícitos os descontos efetuados, entretanto, carreou aos autos contrato de adesão onde consta a contratação dos serviços bancários, tais como: cartão de crédito, cheque especial, limite de crédito pessoal, cesta de serviços, inclusive autorizando o desconto no benefício de aposentadoria.

Deste modo, restou comprovada a contratação de alguns dos serviços que ocasionaram nos descontos efetuados na conta corrente da Autora, no entanto, em que pese as alegações da instituição financeira não restou comprovada a respectiva contratação do seguro prestamista, o que configura falha na prestação de serviço e enseja na obrigação de indenizar a título de dano moral, ante os transtornos e aborrecimentos acarretados a parte Autora.

No tocante ao pedido de adequação do
quantum
da indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), este não merece acolhimento, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021